Tribunal: TJDFT
Processo: 0714551-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE REGULADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ESPECIALIDADE ECONOMISTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ALTERAÇÕES DAS REGRAS DO EDITAL. QUANTITATIVO DE PROVAS DISCURSIVAS A SEREM CORRIGIDAS. RAZOABILIDADE E LEGALIDADE. VIOLAÇÃO.
I – A correção da prova discursiva do impetrante, pretensão objeto do mandado de segurança, ocorreu após o deferimento da liminar, a qual necessita, no mérito, ser revogada ou confirmada. Logo, o provimento jurisdicional é útil e necessário, estando presente o interesse processual. Rejeitada a preliminar.
II – As constantes alterações do edital quanto às regras para a correção das provas discursivas, sem embasamento em violação à legislação de regência, contrariaram os princípios da razoabilidade e da legalidade. Mantida a r. sentença concessiva da segurança, evidenciado o direito líquido e certo violado por ato ilegal da autoridade coatora.
III – Apelação e remessa necessária desprovidas.